Tribunal: TJMT
Processo: 1042976-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042976-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (EMBARGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. OBJETO NA PISTA. SUPOSTA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por concessionária de rodovia contra acórdão que negou provimento a apelação cível e manteve a condenação por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por pneu estático na pista de rodagem. A embargante alega omissão quanto ao intervalo de tempo entre a vistoria e o acidente, e erro de premissa fática, sustentando ter cumprido o prazo contratual de inspeção previsto no PER/ANTT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao:

(i) desconsiderar a alegação de cumprimento da ronda contratual no intervalo de 90 minutos antes do acidente;

(
ii
) afirmar a obrigação de resultado da concessionária quanto à segurança da via;

(
iii
) deixar de reconhecer a ocorrência de fortuito externo (objeto arremessado por terceiro); e

(
iv
) deixar de aplicar precedentes jurisprudenciais que, segundo a embargante, excluiriam sua responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3.
Não há vícios no acórdão embargado, que enfrentou de modo expresso e fundamentado todos os pontos relevantes do recurso de apelação, inclusive quanto ao intervalo de inspeção e à natureza da responsabilidade.

4.
A decisão embargada firmou que a presença de objeto na pista (pneu) configura fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não rompendo o nexo causal.

5.
A obrigação da concessionária é de resultado: garantir a trafegabilidade segura da via, sendo irrelevante o mero cumprimento formal de rotinas contratuais se o risco não foi evitado.

6.
Não houve exigência de vigilância contínua, mas sim a constatação de falha concreta na prestação do serviço, diante da permanência do obstáculo até o momento do acidente.

7.
Os julgados citados pela embargante não se aplicam à hipótese concreta, pois tratam de casos distintos, como objetos arremessados ou ausência de comprovação do obstáculo.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há vício a ser sanado por embargos de declaração quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia e apresenta motivação jurídica adequada.
2.
A responsabilidade da concessionária por objeto na pista de rodovia concedida é objetiva, e o risco de objetos abandonados ou desprendidos integra o fortuito interno, não afastando o nexo causal.
3.
O cumprimento formal de rotinas contratuais de inspeção não afasta a falha do serviço, quando não alcançado o resultado segurança/trafegabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Tema 441 (REsp 1.114.398/PR, 2ª Seção, j. 08.02.2012); STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de embargos de declaração oposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível
do Embargante
, mantendo integralmente a
sentença
proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 1042976-30.2022.8.11.0041 (
ID.
316790350
).

Em suas razões

(ID. 319006375)
, a Embargante sustenta, em síntese,
a
existência de omissão e erro de premissa fática, notadamente quanto à análise do intervalo entre a última vistoria na rodovia e o horário do acidente, afirmando que o veículo de inspeção trafegou pelo trecho por volta das 18h29min, enquanto o sinistro teria ocorrido às 19h00min, o que demonstraria o cumprimento do prazo contratual de ronda previsto no PER/ANTT (90 minutos).

Defende, ainda, que o acórdão teria incorrido em equívoco ao imputar-lhe obrigação de resultado quanto à segurança da via, quando, segundo alega, sua responsabilidade deveria ser de meio, uma vez que seria impossível eliminar completamente os riscos de objetos ou animais em pista de tráfego
, bem como que
o acórdão deixou de reconhecer a ocorrência de fortuito externo, por se tratar de objeto arremessado ou abandonado por terceiro,
além de não
ter observado precedentes dest
a

Corte
que afastam a responsabilidade de concessionárias em casos análogos
, pugnando pelo
acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, a fim de modificar o resultado do julgamento
.

O Embargado apresentou contrarrazões
no
ID. 321131373,
sustentando

a
total improcedência dos embargos, haja vista a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão da Embargante de rediscutir matéria já decidida
, d
efende
ndo
que o acórdão foi claro ao fundamentar a obrigação de resultado (manter a pista livre e segura) e que o risco de surgimento de objetos é fortuito interno
, pugnando,
ainda,
pel
a aplicação da multa por caráter manifestamente protelatório.

Recurso tempestivo (ID.
319317397
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A
pretende o reconhecimento de omissões e erro de premissa fática no acórdão embargado, visando, em última análise, a reverter a conclusão do julgado que manteve sua condenação
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO COM OBJETO (PNEU) NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA CONCESSIONADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO DA VIA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.519,31 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de acidente causado por pneu na pista; honorários fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado com base apenas em prova documental; (
ii
) definir a responsabilidade civil da concessionária por acidente decorrente de objeto na pista, inclusive quanto à existência de fortuito externo; (
iii
) reexaminar a suficiência da prova dos danos materiais e a configuração/quantificação do dano moral; (
iv
) rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide, diante de robusto acervo documental que resolve a controvérsia jurídica, sendo desnecessária a prova oral pretendida.

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a usuários (CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22). A presença de objeto na pista constitui fortuito interno, risco inerente à atividade explorada, não rompendo o nexo causal. O cumprimento formal de rotinas de inspeção não afasta a falha do serviço quando o resultado segurança/trafegabilidade não é alcançado.

5. Danos materiais comprovados por notas fiscais e recibos referentes à franquia, oficina e locação de veículo; indeferimento de verbas amparadas apenas em orçamento reforça a higidez do decisum.

6. Dano moral configurado: exposição concreta do usuário a risco relevante em rodovia de alta velocidade, com abalo que supera o mero dissabor; valor de R$ 5.000,00 mantido por observar proporcionalidade, caráter compensatório e pedagógico.

7. Sucumbência: condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca em dano moral (Súmula 326/STJ; Tema 441/STJ). Honorários recursais majorados.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença; honorários recursais majorados.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia e a pretensão de prova oral é inútil ou desnecessária. 2. Em acidentes causados por objeto na pista de rodovia concedida (pneu), a responsabilidade da concessionária é objetiva e o evento caracteriza fortuito interno, não rompendo o nexo causal. 3. Comprovados por documentos idôneos os danos materiais e configurado o abalo que supera o mero dissabor, mantém-se o quantum dos danos moral e material. 4. A condenação por dano moral em valor inferior ao pedido não enseja sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 355, I; 370; 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Tema 441 (REsp 1.114.398/PR, 2ª Seção, j. 08.02.2012).

(
TJMT.
N.U 1042976-30.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
23/09/2025, DJ
e
23/09/2025)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões e contradições que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de apelação, analisando detalhadamente
o
robusto acervo documental comprovando o pneu estático, o nexo causal e os danos
, enquanto os
julgados citados pela Embargante, que afastam a responsabilidade, versam sobre ausência de prova do objeto ou de projeção por terceiro,
diferentemente da hipótese destes autos.

Com efeito,
a
tese da Embargante sobre omissão e erro de premissa fática
-
a suposta exigência de
“
vistoria ininterrupta
”
e o cumprimento do prazo contratual de 90 minutos
-
não se sustenta, pois o acórdão enfrentou expressamente tais pontos, superando-os sob a ótica da responsabilidade objetiva.

Isso porque o
fundamento basilar da condenação é a responsabilidade objetiva da concessionária (CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22)
, de modo que a
presença de objeto na pista, como o pneu, foi classificada como fortuito interno
, uma vez que o
risco de objetos se desprenderem de outros veículos ou serem abandonados na via é previsível e inerente à atividade explorada, sendo parte do risco do empreendimento cobrado por meio do pedágio.

De todo modo, ao contrário do alegado, n
ão houve exigência de
“
vigilância onipresente
”, tendo sido taxativo o
acórdão ao estabelecer que a conduta omissiva da Apelante reside na falha do seu dever de vigilância e manutenção da rodovia, resultando na permanência de um obstáculo perigoso na pista
, já que a
obrigação da Concessionária é de resultado
, qual seja
:
manter a pista livre e segura
.

Portanto, a mera observância formal do intervalo de vistoria a cada 90 minutos, ou o fato de uma viatura ter passado 31 minutos antes do acidente (18
h
29 vs. 19
h
00),
não
é suficiente para afastar
a falha na prestação do serviço
, pois a presença do pneu na via no momento da colisão é a prova cabal de que o resultado segurança/trafegabilidade não foi alcançado.

Por sua vez, a
insistência de que o evento seria fortuito externo ou culpa exclusiva
também não merece guarida, tendo em vista que a
tese de caso fortuito/culpa exclusiva do condutor não se aplica neste
caso concreto
,
considerando que
o perigo adveio de um objeto abandonado
na pista de rolagem
(pneu), caracterizado como fortuito interno
, não tendo a
Embargante se desincumbi
do
do ônus probatório da culpa exclusiva do Embargado ou de fortuito externo (art. 373, II, CPC).

Ademais, à toda evidência, o
precedente citado pela
Embargante
sobre
uma
pedra arremessada
(
Processo n
.
1001032-02.2023.8.11.0045,
Juizado

Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde
)
não se amolda ao caso, que trata de um objeto estático.

De todo modo, o
acórdão
também
não foi omisso quanto aos precedentes citados, tampouco incorreu em erro
, uma vez que o
Colegiado verificou que o caso concreto apresentava robusto acervo documental comprovando o pneu estático, o nexo causal e os danos
, enquanto o
s julgados citados pela Embargante, que afastam a responsabilidade, versam sobre ausência de prova do objeto ou de projeção por terceiro, o que exige a
devida
distinção no caso presente.

Diante disso
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro de premissa
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto
,
reputo
manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já
resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que
a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que, por ora, não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já
resolvida
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025